Tribunal: CARF
Processo: 10680.011265/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011265/2007-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.343 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
CLINICA NOSSA SENHORA DE LOURDES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/1997 a 31/10/2005
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
APLICAÇÃO DA MULTA MAIS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE
BENIGNA.
Em relação a multa por descumprimento de obrigação acessória a que alude os
§§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/1991, para fins de aplicação da norma mais
benéfica, deverá se comparar com o que seria devida a partir do art. 32-A.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar a aplicação da retroatividade benigna,
mediante a comparação da multa lançada com a que seria devida a partir do art. 32-A da Lei
8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Luciana
Matos Pereira Sanchez (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa
(Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração – AI n. 37.059.348-0, com ciência em 13/04/2007, de
multa no valor de R$ 33.118,87, dada a omissão da empresa de fatos que implicam em
contribuição previdenciária relativos a remuneração paga a segurados a serviço da empresa (CFL
68).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011265/2007-60
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.343 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011265/2007-60

Conforme Relatório Fiscal da Infração (fl. 04) e Anexo (fls. 06 a 11), trata-se de
infringência ao disposto no artigo 32, inciso IV, parágrafo 5° da Lei n. 8.212/1991, na redação da
Lei n. 9.528, de 10 de dezembro de 1997, vigente à época da autuação, considerando a
apresentação das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, no período de 01/1999 a 10/2005.
Em 26/04/2007, a empresa autuada apresentou Impugnação (fls. 27 a 37),
alegando em suma que foram feitas as devidas regularizações nas Guias de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social e pugnou que
houvesse a exclusão da autuação procedida.
No despacho da fiscalização (fl. 47), esclareceu-se que a correção da falta foi
verificada apenas para o período de 12/2001 a 10/2005, já que o período anterior encontra-se
decadente; que no prazo da defesa não foram efetuadas as retificações para incluir as
remunerações omitidas objeto da autuação; que a falta foi totalmente corrigida com a
comprovação das GFIP retificadoras em 29/04/2009 (fora do prazo da impugnação).
O Acórdão 02-22.652 – 8a Turma da DRJ/BHE, em Sessão de 17/06/2009 (fls. 53
a 58), julgou o lançamento procedente em parte. A multa foi reduzida ao valor de R$ 9.610,27.
Julgou-se que as retificações alegadas pela empresa ocorreram após o término do
prazo de defesa e, dessa forma, fica impossibilitada a concessão dos benefícios de atenuação ou
“relevação” da penalidade aplicada.
Por outro lado, entendeu-se pela revisão de ofício dada a análise da decadência
para as competências 01/1999 a 11/2001. Remanesceu, portanto, o período 12/2001 em diante.
Cientificada em 10/12/2009 (fl. 68), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 15/12/2009 (fl. 69) alegando impossibilidade técnica de correção das GFIPs dentro do prazo
correto e solicitando a anulação da multa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Atesto a tempestividade da peça recursal, posto que, cientificada em 10/12/2009
(fl. 68), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 15/12/2009 (fl. 69).
Impossibilidade técnica. Anulação da multa.
Conforme discriminado no Relatório Fiscal da Infração e Anexo, foi constatado
pela fiscalização que, no período de 01/1999 a 10/2005, a empresa deixou de informar em GFIP
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.343 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011265/2007-60

a totalidade dos valores referentes ao trabalho remunerado de segurados a seu serviço,
empregados e contribuintes individuais.
Este fato ensejou a lavratura do presente Auto de Infração, por desobediência ao
parágrafo 5°, inciso IV do artigo 32, da Lei n. 8.212/1991 (CFL 68).
Como já exposto em 1a instância, a multa só será relevada se cumpridos todos os
requisitos do artigo 291, § 1.° do Regulamento da Previdência Social, o que a própria
Contribuinte admite não ter sido feito por, em suas palavras:
(fl. 68) Acontece que a empresa não encontrou quem quisesse e ou soubesse retransmiti-
las, refazer o serviço, pois tinha que ser digitado e manipulado todas as guias dos
últimos 10 anos em papel, uma vez que não existiam mais os computadores ou backups
de tais guias.
Dito isto, o Auto de Infração é decorrente do não cumprimento de deveres
instrumentais (CFL 68). Em não havendo modificação de entendimento, deve ser mantida a
multa quanto ao não preenchimento de GFIP, tal como exigido pelo art. 32, IV e §3o da Lei
8.212/1991.
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009) (Vide Lei no
13.097, de 2015)
§ 2o A declaração de que trata o inciso IV constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas informações comporão a
base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários. (Redação
dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado
pela Medida Provisória no 449, de 2008) (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
Sobre este tema, foi revogada neste Conselho a Súmula n. 119 em sessão de
06/08/2021. Lá dizia-se que, no caso de multas por descumprimento de obrigação acessória pela
falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
anteriores à vigência da MP 449/2008, a retroatividade benigna deveria ser aferida mediante a
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.343 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.011265/2007-60

comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art.
44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Com a revogação da súmula no 119, o CARF alinhou seu entendimento ao
consolidado pelo STJ. Deve-se apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do devido
à época da ocorrência dos fatos com o regramento contido no artigo 32-A da Lei 8.212/1991, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando de lançamentos de
ofício.
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de 2015)
(Vide Lei no 13.097, de 2015)
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
Portanto, em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a que
alude os §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/1991, para fins de aplicação da norma mais benéfica,
deverá se comparar com o que seria devida a partir do art. 32-A.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou parcial provimento para
determinar a aplicação da retroatividade benigna, mediante a comparação da multa lançada com
a que seria devida a partir do art. 32-A da Lei 8.212/1991.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 88
DF CARF MF
Original